Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), ambos praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), fixando-lhe pena de 4 meses e 19 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, afastamento dos maus antecedentes, exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e, (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser readequada, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à incidência de agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova e, no caso, os depoimentos da vítima e da testemunha policial foram firmes e harmônicos ao apontarem que o réu entrou sem autorização na casa da ofendida, danificou bens, a ameaçou de morte com faca e tentou incendiar o imóvel, a condenação deve ser mantida.

4. Se o STJ orienta que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 05 anos podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes apenas se não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração, a valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada.

5. Em relação à invasão de domicílio, se o crime foi cometido em contexto de violência contra a mulher no âmbito doméstico, correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que não incidiu em relação à ameaça, a fim de evitar bis in idem.

6. Com a readequação da pena na primeira etapa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, mas possível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77, 78, 147, §1o, e 150, caput; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, REsp 2.013.300/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 18/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.740.966/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1914344, 0701747-57.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 09/09/2024.